Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-94.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800910-94.2023.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALI MOHAMAD CHAHINE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Equatorial Pará alegando nulidade processual por falha na intimação para apresentação da contestação, ilegitimidade ativa do autor e ausência de comprovação de falha na prestação do serviço.

2.

Sentença recorrida que rejeitou as preliminares e reconheceu a responsabilidade da concessionária pela manutenção indevida de débito em nome do consumidor.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) se houve nulidade na intimação para apresentação da contestação; (ii) se o apelado possui legitimidade ativa para propor a ação; e (iii) se há falha na prestação do serviço que justifique a condenação da concessionária.

III. Razões de decidir
4. Não há nulidade da intimação, pois a ré foi regularmente intimada para a audiência de conciliação e deixou de comparecer, configurando desídia processual.

5. O apelado possui legitimidade ativa, pois o débito foi imputado ao seu CPF, independentemente de a unidade consumidora estar vinculada a uma pessoa jurídica.

6. A responsabilidade da concessionária decorre da ausência de alteração da titularidade da unidade consumidora após a venda do imóvel, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Precedente do STJ reconhecendo a obrigação do alienante em comunicar a concessionária.

7. Ausente comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida. Sentença mantida integralmente.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

Tese de julgamento
: "A concessionária de energia elétrica responde pela manutenção indevida de débito em nome do consumidor quando não providencia a alteração da titularidade da unidade consumidora após a alienação do imóvel, cabendo-lhe o dever de comprovar a regularidade da cobrança."

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 18, 272, 276, 373 e 485; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800910-94.2023.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

APELADO: ALI MOHAMAD CHAHINE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial.

Narram os autos que ALI MOHAMAD CHAHINE ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS em face EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alega que teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de faturas de energia elétrica que totalizam R$ 23.418,22 (vinte e três mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

Consta nos autos que o requerido realizou a venda do imóvel onde estava instalada a unidade consumidora, mas que o comprador foi até “
a empresa Requerida munido do contrato de compra e venda para realizar a transferência da Unidade Consumidora para seu nome e a Requerida negou-se a realizar a transferência, sob alegação de que o vendedor/Requerente não estava presente
.”

Segue aduzindo que a dívida não pode ser imputada a ele, pois “
não deve nada a Requerida por entender que não existe o débito pleiteado pela Equatorial, já que o Requerente já não é mais o real consumidor da UC n. 8643806 há pelo menos 7 (sete) anos
”.

Requereu medida liminar para que sejam suspensas as cobranças das faturas dos meses de agosto/2018, outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018 e a consequente retirada de seu nome do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) até o julgamento final da lide.

Deferida medida liminar, conforme decisão id n°. 93550541.

Por meio da petição id n°. 94188194 a parte requerida informou o cumprimento da decisão liminar, sem, contudo, apresentar pedido de habilitação ou proceder à juntada de procuração.

Em seguida, por meio da petição id n°. 94387270, a parte autora informou a existência de protesto junto ao cartório de Rondon do Pará, momento em que pleiteou o deferimento de medida liminar incidental.

Audiência de conciliação realizada nos autos, conforme id n°. 97731674, sendo aberto prazo para contestação.

Em id n°. 99945707 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Somente em id n°. 100776374, dia 18/09/2023, houve pedido de habilitação pela parte requerida.

Por fim, foi apresentada manifestação em id n°. 101762238, momento em que a parte requerida alegou, em síntese,
(1)
nulidade da intimação para abertura de prazo de contestação,
(2)
ilegitimidade ativa. No mérito, alegou ausência de documentos comprovando a inscrição indevida e ausência da danos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, é preciso analisar se houve nulidade na intimação que concedeu prazo para apresentação de contestação.

Pois bem. A parte requerida alega que “no id nº. 94188194 – Petição - o escritório, inicialmente habilitado, apresentou petição de habilitação nos autos, contudo, após a audiência de conciliação realizada, sem a presença da parte ré, a intimação para apresentar contestação foi expedida para procuradoria da empresa, não sendo realizada intimação por meio dos advogados habilitados.”.

Ocorre que na supracitada petição a empresa requerida se limitou a informar o cumprimento da liminar, não havendo pedido de habilitação ou qualquer juntada de procuração.

Na verdade, o pedido de habilitação da empresa ré somente ocorreu em 18/09/2023, conforme id n°. 100776374, após, portanto, à realização de audiência de conciliação.

Desta forma, não reconheço a nulidade da intimação e, por consequência,
DECRETO A REVELIA DA PARTE REQUERIDA
.

Dispõe o art. 355, I, do CPC, que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, constata-se que é hipótese de julgamento antecipado do mérito, vez que não há, no caso, necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. De fato, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias à solução da lide e, no caso, os autos contêm documentos suficientes para embasar o julgamento do mérito.

Na situação em apreço, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos autos, o que permite o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Quanto ao mérito, verifica-se que
a controvérsia dos autos está em analisar se a inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos protetores de crédito causou danos morais.

Compulsando a documentação juntada pela parte autora, em especial o documento id n°. 93485183, verifico que além da anotação referente à empresa Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A, também há uma inscrição no valor de R$ 1.500,74 (mil quinhentos reais e setenta e quatro centavos) com o Banco da Amazonia S/A, a qual a parte autora não comprovou que é indevida.

Imperioso mencionar que é a partir desse documento que se verifica a legitimidade ativa do autor, visto que é o seu CPF que está com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e não CNPJ da pessoa jurídica ALI MOHAMAD CHAHINE LTDA, 01.508.218/0001-14.

Assim, por tratar-se de matéria de ordem pública, este Juízo se manifesta no sentido de rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela requerida, uma vez que comprovada a restrição em nome do autor.

Apesar da inscrição em nome do autor ter sido comprovada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não é cabível dano moral quando preexistente legítima inscrição. Sobre o assunto, a súmula 385, vejamos:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”. (grifei).

No mesmo contexto, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. 1. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, incidindo, no caso, a Súmula 385 desta Corte. 2.
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
(Súmula 385/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1302159 RS 2010/0070807-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2014). (grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. Ausente a comprovação de notificação ao consumidor acerca da inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Deve a parte ré proceder no cancelamento daqueles apontes efetuados em desacordo ao que dispõe o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. Súmula 385 do STJ
.DERAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70064979198 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ.
Descabe indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor a respeito de sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 2º do CDC),
quando a parte possui registro preexistente em seu nome. Aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ.APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70065690273 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2015). (grifei).

Desta forma, verifica-se que a jurisprudência é pacífica em negar a condenação em danos morais para situações como a do caso em tela, possuindo, a parte, apenas o direito ao cancelamento do débito.

Ressalto que a parte autora não colacionou nos autos nenhuma informação acerca de irregularidade da inscrição do Banco da Amazônia S/A, fato que não pode ser presumido por este Juízo.

Por outro lado, verifico que a parte requerida não comprovou nos autos que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes decorreu de uma dívida válida.

Pelo contrário, foi juntado aos autos contrato de compra e venda (id n°. 93485165), datado de 26/12/2016, demonstrando que a posse do imóvel foi repassada à VICTOR MIRANDA DE OLIVEIRA após 01/01/2017. Portanto, a partir da referida data, VICTOR MIRANDA DE OLIVEIRA passou a ser responsável pelo débito de energia elétrica.

Ressalto que não se trata de reconhecer a inexistência do débito, visto que houve o devido consumo de energia, mas de reconhecer que o autor não é o responsável pelo pagamento, visto que demonstrada a transferência do imóvel.

Destaca-se que, nos termos do art. 138 da resolução n°. 1000 da ANEEL, é responsabilidade do novo consumidor a troca da titularidade, o que não ocorreu nos autos. Assim, não há como imputar qualquer responsabilidade da concessionária, a qual apenas realizou a cobrança da dívida do titular da conta contrato.

Desta forma, a procedência parcial da ação é medida que se impõe.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para tão somente DECLARAR inexistência de responsabilidade pelo pagamento do débito por parte do autor, devendo a parte requerida
(1)
fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora e
(2)
retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes em relação à cobrança questionada nos autos, caso ainda não o feito.

Fica a parte requerida ciente que não houve declaração de inexistência do débito, estando autorizada a cobrança em face do comprador do imóvel.

Com base no Poder Geral de Cautela do Juiz e, considerando que houve informação de venda do imóvel, a fim de evitar eventuais futuras cobranças, determino que a requerida proceda à troca de titularidade da unidade consumidora para VICTOR MIRANDA DE OLIVEIRA, CPF n°. 842.418.102-68, conforme informações constantes no contrato de comprova e venda id n°. 93485165, no prazo de 05 (cinco) dias.

CONFIRMO A LIMINAR anteriormente deferida nos autos em seus próprios termos.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) e de custas processuais com base no proveito econômico obtido pela parte autora. Tendo em vista a sucumbência recíproca, também condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais de 10%, tendo sempre como parâmetro o proveito econômico obtido.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.

Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Dom Eliseu/PA, 03 de setembro de 2024.

Juíza
Rejane Barbosa
da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca do Dom Eliseu/PA

A Equatorial Pará recorre à esta instância, alegando
nulidade processual, ilegitimidade ativa e ausência de comprovação de falha na prestação do serviço
.

Da nulidade da intimação e necessidade de devolução do prazo para contestação

Alega que houve falha na intimação para apresentação da contestação, pois, após a audiência de conciliação, a intimação foi expedida para a procuradoria da empresa e não para os advogados regularmente habilitados nos autos.

Argumenta que o ato de intimação eletrônica deve ser realizado para o procurador cadastrado, conforme o artigo 9º da Lei 11.419/06, sendo que a intimação automática no portal da empresa prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com base nessa alegação, a apelante requer a declaração de nulidade da intimação para contestação, nos termos dos artigos 272, § 2º e § 5º, e 276 do Código de Processo Civil (CPC), bem como a nulidade da sentença e devolução do prazo para apresentação da defesa.

Da ilegitimidade ativa do apelado e necessidade de extinção do feito

Sustenta que o apelado não possui legitimidade ativa para propor a ação, pois a relação jurídica questionada diz respeito a uma empresa, ALI MOHAMAD CHAHINE LTDA - PANIFICADORA PÃO DA TERRA, e não à pessoa física do apelado.

Argumenta que o débito de energia elétrica e a inclusão no cadastro de inadimplentes referem-se à pessoa jurídica, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, tais como faturas de energia e registros no SERASA em nome da empresa.

Aduz que o apelado, como pessoa física, não pode pleitear direitos e indenizações decorrentes de obrigações da pessoa jurídica, conforme o artigo 18 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Da inexistência de responsabilidade civil da apelante

A Equatorial Pará sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que as cobranças foram feitas em conformidade com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta que não há qualquer prova nos autos de ato ilícito ou erro da concessionária que justifique a condenação.

Ressalta que o apelado não apresentou documentos que comprovem a falha no serviço ou a ilegalidade da cobrança, descumprindo seu ônus probatório conforme os artigos 320 e 373, I, do CPC. Mesmo que se aplique a inversão do ônus da prova, não há indícios de irregularidade na conduta da concessionária.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para reforçar o entendimento de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a improcedência dos pedidos do apelado.

Ao final, requer:

1.

O reconhecimento da nulidade da intimação para contestação e a consequente anulação da sentença, com devolução do prazo para apresentação da defesa;

2.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;

3.

Caso não sejam acolhidas as preliminares, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do apelado, reconhecendo a inexistência de falha na prestação do serviço e de qualquer responsabilidade da apelante;

4.

A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO E REVELIA

Analisando os autos originários, consta que a ré foi citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação (Id. 93550541).

Observe-se que a Ré peticionou no Id. 94188194, confirmando ciência da liminar e comunicando o seu cumprimento.

Realizada a audiência de conciliação, declarou-se aberto o prazo de defesa, entretanto, a ré mesma intimada para o ato NÃO COMPARECEU.

Deste modo, o prazo de defesa se esvaiu em 30/08/2023, vindo a apresentar petição de nulidade somente em 02/10/2023.

Assim, inexistindo nos autos qualquer pedido de habilitação anterior a esse marco, não há que se falar em nulidade da intimação para contestação, tampouco em cerceamento de defesa, pois o próprio comportamento processual da parte ré demonstrou desídia na regularização de sua representação nos autos.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Em relação à alegação de ilegitimidade ativa do apelado, observa-se que a sentença recorrida analisou a documentação constante dos autos e concluiu que o débito foi imputado ao CPF do autor, e não ao CNPJ da empresa mencionada pela apelante (Id. 94387271).

Nesse contexto, é irrelevante se a unidade consumidora estava vinculada a uma pessoa jurídica, pois a restrição foi imposta diretamente ao apelado, o que justifica a sua legitimidade para postular judicialmente a retirada da inscrição indevida.

Assim, rejeita-se a prejudicial.

MÉRITO

Da análise dos autos, vislumbro que é de consumo a relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário do serviço prestado por esta, em face do que dispõem os artigos 2º e 3º, do Código consumerista, onde definem consumidor e fornecedor.

Observo que entre os direitos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que quando houver transferência da propriedade do imóvel pela venda deste para o adquirente (ID. 93485165), deve o alienante comunicar a concessionária de energia elétrica, para que haja a transferência da titularidade da Unidade Consumidora para o novo proprietário.

Verifico ainda que, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa nº 1.000/2021, que revogou a Resolução Normativa nº 414/2010, em seu artigo 8º, inciso I, a responsabilidade pela alteração da titularidade da Unidade Consumidora ou o encerramento contratual é atribuída ao alienante do imóvel, senão vejamos:

Art. 8º. O consumidor e demais usuários devem:

I - manter os dados cadastrais atualizados junto à

distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida, ou o encerramento contratual.

Examino que a falta de comunicação da proprietária da mudança da titularidade do imóvel objeto de alienação à Concessionária de energia elétrica, já que o vínculo jurídico entre estes já havia sido estabelecido, a torna responsável pelos débitos oriundos do consumo de energia elétrica perante as empresas CELG/ENEL/EQUATORIAL, ônus que não pode ser imposto à estas, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (destaquei)

No caso, a solicitação de transferência da titularidade do imóvel vem desde a

propositura da Ação: Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Liminar n. 0800910-94.2023.8.14.0107, que posteriormente foi extinta, sendo inquestionável a ciência da Ré/Apelante.

Consigne que, o fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal (propter personam), circunstância em que o débito deve ser adimplido por quem usufruiu dos serviços, portanto, esses débitos são de responsabilidade do adquirente do imóvel.

Desta forma, por não ter a concessionária promovido a alteração da titularidade da unidade consumidora, sendo indevida a manutenção das cobranças em nome do apelado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025